Tribunal: TJDFT
Processo: 0002399-07.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002399-07.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RUBENS EDUARDO SANT'ANNA, GERALDO DAMASIO CARNEIRO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante da juntada do mandado de penhora ID 26512680, oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal (processo n. 0007092-79.2008.8.07.0001) para que esclareça se o crédito do cessionário NATUREZA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS NATURAIS LTDA (CNPJ: 00.595.199/0006-52) neste precatório foi objeto de constrição/penhora. Cadastre-se o citado cessionário na autuação. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios